Tribunal: TJDFT
Processo: 0747129-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DA EXECUTADA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. CONSULTA À SUSEP E À CNSEG. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A eg. 8a Turma firmou entendimento de que o envio de ofícios à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados e à CNSeg - Confederação Nacional das Seguradoras possui caráter subsidiário, cujo deferimento é adequado após o esgotamento das diligências tradicionais de busca de ativos da parte Executada.
2. Se não demonstrado que a credora se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dela em busca da localização e da constrição de bens do Executado, é incabível o deferimento do pleito de pesquisa junto à SUSEP e à CNSeg.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.